Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD. POSSIBILIDADE. PESQUISA PELO SISTEMA ANOREG. INDEFERIMENTO. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica, homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de localização de bens, o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a realização das últimas pesquisas de bens, sem êxito, devem ser deferidas as pesquisas via sistema SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD requeridas pela parte credora. A Associação de Notários e Registradores - ANOREG é uma entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e seus titulares, devendo a exequente obter informações nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes.